Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714056-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. L. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA CRISTINA GOMES PIMENTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE a parte impetrada para, querendo, se manifestar sobre as alegações de inaquadeção da cadeira fornecida de forma temporária. Prazo de 5 (cinco) dias. Aguarde-se, ainda, o laudo técnico a ser elaborado pelo Hospital Sarah. Esclareço que a juntada do referido documento é de responsabilidade da parte impetrante. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2021 21:20:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador